Tribunal: STM
Processo: 7000599-21.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DECLARAÇÃO FALSA. CANDIDATO. PROCESSO SELETIVO. INGRESSO NA FORÇA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÕES. NÃO CONFIGURADAS. APELO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Comete o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal Militar, o civil que, por ocasião da sua inscrição no Processo de Seleção para o Estágio Básico de Cabo Temporário realizado pelo Exército, assina declaração negativa de condenação criminal perante a aludida Força, mesmo sabendo ter sido condenado pela Justiça comum pela prática de crime de roubo em concurso de agentes, com sentença condenatória, inclusive, transitada em julgado.
Foge à razoabilidade acreditar que o apelante ignorasse a existência da ação penal, a qual culminou com sua condenação, considerando que, contra tal sentença, a sua Defesa manejou recurso de apelação, habeas corpus e, ainda, recurso especial. Inconcebível, ainda, que o apelante, interessado em exercer a referida função pública, iria descurar do conteúdo das declarações pertinentes ao respectivo processo seletivo, mesmo sabendo que, em regra, tais documentos visam atestar o preenchimento dos requisitos estabelecidos tanto em lei como no edital para os candidatos participarem do processo e, se aprovados, ocuparem as vagas.
Não se sustenta também a alegação de ausência de dano potencial da conduta do acusado contra a administração militar e, tampouco, a alegação de que a documentação estaria sujeita à análise da organização militar, o que tornaria a conduta atípica em tais situações.
A declaração assinada pelo acusado, por si só, tinha a possibilidade de produzir efeitos sem a necessidade de outras averiguações, tanto isso é verdade que o acusado teve sua inscrição deferida, sem qualquer verificação prévia, não apenas isso, mas chegou a ingressar na Força. O fato de o apelante ter ingressado na Força quando, nem ao menos, deveria ter participado do certame, deixa evidente ter sua conduta atentado contra a administração. No mais, a afetação da administração não significa, exatamente, a existência de um resultado concreto, o tipo em questão exige, apenas, que haja a lesão à veracidade, de modo a afetar a credibilidade da administração militar.
Desprovimento do apelo que visa reformar a sentença condenatória. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000599-21.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: FLÁVIO FREIRE LEÃO
ADVOGADO(A): RAFAEL ARAGAKI RODRIGUES (OAB SP352649)
ADVOGADO(A): MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI (OAB SP357357)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
APELAÇÃO E, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR-LHE
PROVIMENTO PARA MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA RECORRIDA. OS
MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) E MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA CONHECIAM E DAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA DE FLÁVIO FREIRE
LEÃO, REFORMAVAM A SENTENÇA CONDENATÓRIA E O ABSOLVIAM DO
CRIME PREVISTO NO ART. 312 DO CPM, COM FULCRO NO ART. 439, ALÍNEA
"B", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000599-21.2023.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: FLÁVIO FREIRE LEÃO
ADVOGADO(A): RAFAEL ARAGAKI RODRIGUES (OAB SP352649)
ADVOGADO(A): MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI (OAB SP357357)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. DECLARAÇÃO FALSA. CANDIDATO. PROCESSO
SELETIVO. INGRESSO NA FORÇA. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
ALEGAÇÕES.
NÃO
CONFIGURADAS.
APELO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Comete o crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do Código Penal
Militar, o civil que, por ocasião da sua inscrição no Processo de Seleção para o
Estágio Básico de Cabo Temporário realizado pelo Exército, assina declaração
negativa de condenação criminal perante a aludida Força, mesmo sabendo ter
sido condenado pela Justiça comum pela prática de crime de roubo em
concurso de agentes, com sentença condenatória, inclusive, transitada em
julgado.
Foge à razoabilidade acreditar que o apelante ignorasse a existência da ação
penal, a qual culminou com sua condenação, considerando que, contra tal
sentença, a sua Defesa manejou recurso de apelação, habeas corpus e, ainda,
recurso especial. Inconcebível, ainda, que o apelante, interessado em exercer a
referida função pública, iria descurar do conteúdo das declarações pertinentes
ao respectivo processo seletivo, mesmo sabendo que, em regra, tais documentos
visam atestar o preenchimento dos requisitos estabelecidos tanto em lei como
no edital para os candidatos participarem do processo e, se aprovados,
ocuparem as vagas.
Não se sustenta também a alegação de ausência de dano potencial da conduta
do acusado contra a administração militar e, tampouco, a alegação de que a
documentação estaria sujeita à análise da organização militar, o que tornaria a
conduta atípica em tais situações.
A declaração assinada pelo acusado, por si só, tinha a possibilidade de
produzir efeitos sem a necessidade de outras averiguações, tanto isso é verdade
que o acusado teve sua inscrição deferida, sem qualquer verificação prévia,
não apenas isso, mas chegou a ingressar na Força. O fato de o apelante ter
ingressado na Força quando, nem ao menos, deveria ter participado do
certame, deixa evidente ter sua conduta atentado contra a administração. No
mais, a afetação da administração não significa, exatamente, a existência de
um resultado concreto, o tipo em questão exige, apenas, que haja a lesão à
veracidade, de modo a afetar a credibilidade da administração militar.
7000599-21.2023.7.00.0000
40001359177 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desprovimento do apelo que visa reformar a sentença condenatória. Decisão
por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer da apelação e, por maioria, em negar-lhe
provimento para manter, na íntegra, a sentença recorrida.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação, interposta em favor de FLÁVIO FREIRE LEÃO, ex-
Cabo do Exército, contra a sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou, como incurso no art. 312 do
Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício da suspensão
condicional da pena, com o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da
pena, e com o direito de recorrer em liberdade.
Em 28 de setembro de 2022, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia
em desfavor de FLÁVIO FREIRE LEÃO, nos seguintes termos:
“(...) Consta dos referidos autos de IPM que, em 27 de novembro de 2021, o denunciado
praticou o delito de falsidade ideológica, tipificado pelo artigo 312 do Código Penal Militar,
ao firmar “declaração negativa de condenação em ações criminais e outros”, no âmbito de
processo seletivo para Estágio Básico de Cabo Temporário (EBCT), regulado pelo Aviso de
Convocação nº 45, de 8 NOV 21.
Flávio Freire Leão participou do referido processo seletivo, que, entre outros requisitos,
estabelecia que o candidato não poderia “estar ‘sub judice”, nem ter sido condenado
criminalmente pela justiça comum ou militar, nas esferas federal ou estadual” (item 2.18.9 do
Aviso de Convocação nº 45).
Na data mencionada, firmou declaração nos seguintes termos: “Declaro que não respondo
como indiciado a inquérito policial, nem a processo criminal, nem sofri condenação judicial,
no Brasil e/ou exterior até a presente data, para efeito de processo de seleção para o Estágio
Básico de Cabo Temporário (EBCT)” (Evento 1, volume 3, fls. 14). Anexou, outrossim,
certidão negativa de antecedentes, emitida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
Flávio Freire Leão foi aprovado e incorporado às fileiras do Exército.
Ocorre que posteriormente, em maio de 2022, a Administração Militar teve notícia da
existência do Habeas Corpus 128.578/SP (2009/0026833-5), impetrado em favor do
denunciado perante o Superior Tribunal de Justiça no ano de 2009 (Evento 1, volume 6, fls.
4), o que ensejou a instauração de sindicância, para verificar eventual falha no processo
seletivo (Sindicância NUP / 64287. 15054/2022-15).
7000599-21.2023.7.00.0000
40001359177 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No âmbito desta, foram solicitados ao Tribunal de Justiça de São Paulo antecedentes
criminais em nome de Flávio Freire Leão e certidões de objeto e pé dos feitos referidos no
Habeas Corpus nº 128.578/SP (Evento 1, volume 9, fls. 15/19). O Tribunal de Justiça de São
Paulo encaminhou certidão de antecedentes negativa, em nome de Flávio Freire Leão (Evento
1, volume 16, fls. 47). Outrossim, remeteu certidões de objeto e pé dos seguintes feitos:
- Habeas Corpus nº 0088337-19.2010.8.26.0000: Evento 1, volume 12, fls. 23/volume 13, fls.
37;
- Apelação Criminal 0312198-84.2009.8.26.0000: Evento 1, volume 14, fls. 41/volume 15, fls.
45; e
- Ação Penal 0034482-43.2008.8.26.0050: Evento 1, volume 15, fls. 46.
Segundo o que se infere das mencionadas certidões de objeto e pé, no ano de 2008, Flávio
Freire Leão foi denunciado pela prática de roubo em concurso de agentes (ação penal nº
0034482-43.2008.8.26.0050, da 22ª Vara Criminal de São Paulo), e, no ano de 2009, foi
condenado em primeiro grau à pena de cinco anos e oito meses de reclusão. Inconformado,
interpôs a Apelação Criminal nº 0312198-84.2009.8.26.000, porém o Tribunal de Justiça de
São Paulo negou provimento ao seu recurso, confirmando a sentença condenatória em relação
a ele. Sua Defesa interpôs Recurso Especial ao Superior Tribunal de Justiça, que não foi
admitido, e, em seguida, Agravo de Instrumento contra a decisão que inadmitiu o Recurso
Especial, o qual foi improvido. A sentença condenatória transitou em julgado em 25/02/2011.
A pena foi julgada extinta em 20/02/2014.
As certidões de objeto e pé acostadas aos autos comprovam que, diversamente do afirmado
pelo denunciado em declaração anexada ao Processo Seletivo de Cabos do Exército, ele na
verdade havia sofrido condenação criminal, conquanto a pena que lhe foi imposta já estivesse
extinta. A sindicância determinou a anulação de incorporação do Cabo Flávio Freire Leão,
com base no artigo 139 e seguintes do Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966 e artigo 53
da Lei 9784, de 29 de janeiro de 1999 e, vislumbrando indícios de crime militar, recomendou a
instauração de Inquérito Policial Militar (Evento 1, volume 1, fls. 4/ volume 3, fls. 10).
Ao ser ouvido em sindicância (Evento 1, volume 4, fls. 15 e volume 23, fls. 87/88) e no IPM em
epígrafe (Evento 1, volume 4, fls. 19), Flávio Freire Leão declarou, em síntese, que ficou preso
cerca de um ano e que tinha conhecimento do inquérito, mas não sabia do desfecho deste, nem
de sua condenação, do que só foi informado no âmbito da sindicância, e que não compreendeu
perfeitamente o dispositivo do edital que estipulava como requisito não ter respondido a
inquérito ou a ação penal; e, da mesma forma, não compreendeu bem o teor da declaração
negativa de condenação criminal, que firmou durante o processo seletivo de Cabo do Exército.
Tal versão é inverossímil, pois não é crível que alguém tenha ficado preso por cerca de um
ano, conforme alega, e realmente desconheça a existência de inquérito policial, ação penal e
demais feitos conexos à prisão.
Ademais, em razões de defesa apresentada por advogado constituído no âmbito da
sindicância, foi admitida a existência de prévia condenação criminal em relação ao
denunciado, sendo afirmado, de forma contraditória, que não houve intencional
descumprimento do edital por parte dele, pois, embora não compreendesse adequadamente o
processo penal, de todo modo já havia sido reabilitado criminalmente, devendo retornar ao
estado anterior à condenação, sendo ainda consignado que a exigência contida no edital, de
não ter respondido a inquérito ou ação penal, seria de duvidosa constitucionalidade (Evento
1, vol. 17, fls. 53/ vol. 18, fls. 58; volume 20, fls. 73/volume 21, fls. 78; volume 24, fls. 95
/volume 25, fls. 101 e volume 26, fls. 104/107).
7000599-21.2023.7.00.0000
40001359177 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, não está devidamente esclarecido se Flávio Freire Leão cumpriu a pena que lhe foi
imposta pela justiça estadual, nem se realmente foi emitida reabilitação criminal em relação a
ele, como alegado nas razões de defesa apresentadas em sede de sindicância, sem, entretanto,
apresentar a necessária comprovação.
De todo modo, não resta dúvida de que ele foi condenado pela prática de roubo em ação penal
ajuizada na justiça estadual e, inobstante, falsamente declarou que não sofreu condenação
penal.
Conclui-se que o Flávio Freire Leão, em 27 de novembro de 2021, ao emitir declaração no
sentido de que nunca havia sofrido condenação criminal ou respondido a inquérito policial,
no âmbito de processo seletivo para cabo do Exército, inseriu declaração falsa em documento
público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, caracterizando-se
a prática, por ele, do delito descrito no artigo 312 do Código Penal Militar. Tal fato atenta
contra a Administração Militar, já que, em razão da falsa declaração, o denunciado foi
incorporado ao Exército (...)”
(Processo nº 7000249-07.2022.7.02.0002, evento 1, INIC1).
Recebida a denúncia em 5 de outubro de 2022, o acusado foi regularmente
citado no dia 20 subsequente (Processo nº 7000249-07.2022.7.02.0002, evento 1, RECDEN2;
evento 10, CERT1, respectivamente).
O Ministério Público Militar não arrolou testemunhas. A Defesa, por sua vez,
arrolou uma testemunha, mas desistiu de sua oitiva (Processo nº 7000249-07.2022.7.02.0002,
eventos 18 e 55).
No seu interrogatório, o acusado, em síntese, afirmou serem verdadeiros os
fatos narrados na denúncia. Admitiu ter assinado o termo declarando não ter respondido a
processo criminal, porém alegou que, a despeito de saber que havia respondido a um
processo por roubo, não tinha conhecimento do desfecho do referido processo (Processo nº
7000249-07.2022.7.02.0002, evento 56).
Na fase de dilação probatória, art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o
Ministério Público Militar requereu cópia de eventual sentença de reabilitação criminal
concedida ao acusado concernente à condenação proferida nos autos da Ação Penal nº
0034482-43.2008.8.26.0050. A Defesa, de igual modo, requereu tal informação e também as
avaliações de desempenho do acusado.
Tais diligências foram deferidas pelo Juízo a quo e atendidas pelas autoridades
responsáveis, ou seja, o Juízo da Justiça Comum informou não ter sido localizado nos autos
sentença de reabilitação criminal e o Chefe do Estado-Maior da 2ª Região Militar
encaminhou as fichas de avaliação, ficha de controle de instrução e a ficha de avaliação e de
conceituação de estagiário, relativas ao acusado (Processo nº 7000249-07.2022.7.02.0002,
eventos 61, 63, 65, 89 e 97).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do
acusado nos moldes da inicial acusatória (Processo nº 7000249-07.2022.7.02.0002, evento
109).
7000599-21.2023.7.00.0000
40001359177 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, nas suas alegações, pugnou pela absolvição do acusado por ausência
de dolo, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar.
Subsidiariamente, requereu que a condenação se desse no mínimo legal, com a observância
das atenuantes e a concessão de suspensão condicional da pena (Processo nº 7000249-
07.2022.7.02.0002, evento 118).
Nos termos da sentença disponibilizada em 12 de julho de 2023, a Juíza Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar julgou procedente a
denúncia, para condenar o acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime de
falsidade ideológica, previsto no art. 312 combinado com o art. 9º, inciso III, alínea “a”, do
Código Penal Militar. Fixou o regime inicial aberto no caso de eventual cumprimento da
pena, reconheceu o direito de o réu recorrer em liberdade e, por fim, concedeu ao acusado o
benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos (Processo nº
7000249-07.2022.7.02.0002, evento 131).
Regularmente intimadas as partes, a Defesa interpôs tempestivamente o
presente recurso, já o Ministério Público Militar não manifestou interesse recursal, para o
qual se operou, consequentemente, o trânsito em julgado da sentença (Processo nº 7000249-
07.2022.7.02.0002, eventos 133, 134, 139 e 141, respectivamente).
Em suas razões recursais, a Defesa repisa os argumentos expostos nas suas
alegações escritas. Busca a reforma da sentença condenatória, com amparo na tese de
ausência de dolo na conduta, bem como a falta do especial fim de agir, o que tornaria o fato
atípico para fins de caracterização do delito em questão, por força do art. 439, alínea “b”, do
Código de Processo Penal Militar.
Dentre outros argumentos, alega que o acusado não tinha conhecimento da ação
penal, pois havia ficado preso, ainda na fase de investigação, e acreditava não ter sido
condenado. Ainda segundo a Defesa, o acusado, além de não compreender tal exigência do
edital, não conferiu o teor de todos os documentos no dia dos fatos.
Afirma, ainda, ter o acusado apenas inserido seus dados em declaração
previamente preenchida pela administração militar e, além do mais, o documento seria
submetido à verificação da organização militar, circunstâncias que tornariam o fato atípico
(Processo nº 7000599-21.2023.7.00.0000, evento 1, APELAÇÃO1).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou, na íntegra, o arrazoado
da Defesa e, ao fim, requereu a manutenção da sentença condenatória (Processo nº 7000599-
21.2023.7.00.0000, evento 1, CONTRAZAP2).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, mediante parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral
Dra.
ARILMA
CUNHA
DA
SILVA,
manifestou-se
pelo
desprovimento do apelo defensivo (Processo nº 7000599-21.2023.7.00.0000, evento 6).
O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o relatório.
VOTO
7000599-21.2023.7.00.0000
40001359177 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, logo
deve ser conhecido, todavia, no mérito, desprovido.
Conforme relatado, o ora apelante foi condenado pela prática do crime de
falsidade ideológica, tipo penal descrito no art. 312 do Código Penal Militar. Eis a dicção do
aludido dispositivo:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
Sylvio do Amaral, citado por Guilherme de Souza Nucci, nos explica que, no
delito de falsidade ideológica, “não há rasura, emenda, acréscimo ou subtração de letra ou
de algarismo. Há, apenas, uma mentira reduzida a escrito, através de documento que, sob o
aspecto material, é de todo verdadeiro, isto é, realmente escrito por quem seu teor indica.”
(Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. 4. ed. – Rio de Janeiro:
Forense, 2021, p. 465).
NUCCI destaca que, no delito em questão, a falsidade coloca em risco a fé
pública no âmbito da administração ou do serviço militar e, quanto ao elemento subjetivo, o
delito só pode ser praticado a título de dolo, ou seja, o agente deve ter a vontade livre e
consciente de praticar qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, com a finalidade de que,
com a conduta, venha a prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. 4. ed.
– Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 466).
Partindo dessas premissas, analisemos o caso concreto.
O panorama dos autos revela que, no documento intitulado “Declaração
Negativa de Condenação em Ações Criminais e Outros”, o apelante, em 27 de novembro de
2021, assim declarou: “não respondo como indiciado (a) a inquérito policial, nem a processo
criminal, nem sofri condenação judicial no Brasil e/ou no exterior até a presente data, para
efeito de processo de seleção para o Estágio Básico de Cabo Temporário (EBCT)”.
(Processo nº 7000241-30.2022.7.02.0002, evento 1, INQ3, fl. 14).
No entanto, a Certidão de Objeto e Pé Criminal, emitida pela 22ª Vara Criminal
do Foro Central da Barra Funda, Estado de São Paulo, revela a falsidade dessa declaração.
Tal documento noticia que, nos autos nº 0034482-43.2008.8.26.0050, o apelante se viu
denunciado, em 29 de abril de 2008, como incurso no art. 288, parágrafo único, combinado
com o art. 69, “caput”, e no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, todos do Código Penal. Nessa
certidão, consta, ainda, que, em 2 de junho de 2009, o referido Juízo julgou procedente a
denúncia, condenando o apelante à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime fechado, com multa de quatorze dias, no valor de R$ 193,67 (cento e noventa e três
reais e sessenta e sete centavos).
7000599-21.2023.7.00.0000
40001359177 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao julgar recurso da Defesa, a Segunda Instância confirmou a sentença
condenatória, que transitou em julgado em 2 e 25 de fevereiro de 2011 para o Ministério
Público e para a Defesa, respectivamente, porém a pena foi julgada extinta em 20 de
fevereiro de 2014 (Processo nº 7000241-30.2022.7.02.0002, evento 1, INQ3, fl. 13).
Em suma, o acusado, a despeito de ter sido condenado nos autos da Ação Penal
nº 0034482-43.2008.8.26.0050, que tramitou na 22ª Vara Criminal de São Paulo, à pena de 5
(cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática de roubo em concurso de agentes,
declarou, perante a administração militar, não tê-lo sido.
Não é demais lembrar que, em resposta à diligência solicitada tanto pelo
Ministério Público Militar como pela Defesa, o Juízo da Justiça Estadual informou não ter
encontrado sentença de reabilitação nos autos nº 0034482- 43.2008.8.26.0050. Todavia, como
bem assinalou o Juízo a quo, mesmo que o acusado tivesse sido reabilitado, tal situação não
afastaria a tipicidade da conduta, pois a reabilitação, tão somente, impede que informações
sobre a condenação constem dos antecedentes criminais do reabilitado, mas nada impede que
venham a instruir processo penal eventualmente instaurado contra o reabilitado, conforme se
depreende do art. 135 do Código Penal Militar.
No seu interrogatório em Juízo, o acusado admitiu a veracidade dos fatos
narrados na denúncia, ou seja, assinou o termo declarando não ter respondido a processo
criminal na justiça, mas tentou se justificar alegando ter preenchido a documentação
automaticamente, sem se atentar para o seu conteúdo.
Afirmou ter sido preso por cerca de um ano e quatro meses, porém, depois de
solto, não soube mais do andamento do feito e que, para participar de processo seletivo de
cabo, solicitou certidões criminais ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e todas as certidões de
distribuição, de execução e de antecedentes, fornecidas pelo referido Tribunal, foram
negativas, razão pela qual acreditou ter o feito se encerrado, sem outras consequências e, por
isso, no âmbito do processo seletivo, além de apresentar as certidões negativas regularmente
obtidas, firmou declaração no sentido de não ter respondido a processo criminal (Processo nº
7000249-07.2022.7.02.0002, evento 56).
Observa-se que o acusado ora disse ter assinado a declaração sem ter
consciência do seu teor, ora disse ter firmado tal declaração por desconhecer o desfecho da
ação penal que culminou na sua condenação. Contudo, apesar das explicações contraditórias,
afirmou ter preenchido a declaração no sentido de não ter sido condenado, o que faz ruir a
alegação da Defesa de ter o acusado aposto sua assinatura em documento previamente
preenchido pela administração militar.
No mais, difícil acreditar que o acusado, participando de um processo seletivo
para exercer função pública, iria descurar do conteúdo das declarações pertinentes a esse
processo, mesmo sabendo que, em regra, tais documentos visam atestar que os candidatos
preenchem os requisitos estabelecidos tanto em lei como no edital para participarem do
processo e, se aprovados, ocuparem as vagas.
Inconcebível, também, que o acusado, preso cautelarmente por mais de um ano
pela prática de roubo em concurso de agente, ou seja, um crime grave, ignorasse a existência
da Ação Penal nº 0034482-43.2008.8.26.0050, da 22ª Vara Criminal de São Paulo, que
culminou com sua condenação à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
7000599-21.2023.7.00.0000
40001359177 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

principalmente considerando que, contra tal sentença condenatória, a sua Defesa interpôs
recurso de apelação ao Tribunal de Justiça de São Paulo e, diante do desprovimento do apelo,
interpôs, ainda, recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, recurso esse não admitido
(Processo nº 7000241-30.2022.7.02.0002, evento 1, INQ14, fl. 41; INQ15, fl. 45 e fl. 46).
Além desses, a Defesa impetrou, no ano de 2009, o Habeas Corpus nº
128578/SP em favor do acusado perante o Superior Tribunal de Justiça, o que ensejou a
instauração de sindicância no intento de se verificar eventual falha no processo seletivo, e, no
ano de 2010, impetrou também o Habeas Corpus nº 0088337-19.2010.8.26.0000 (Processo nº
7000241-30.2022.7.02.0002, evento 1, INQ6, fl. 5, INQ7, fls. 6/9, INQ8 fls. 8/13; INQ9 , fl.
14; INQ 12, fl. 23; INQ13, fl. 37).
Evidentemente, há de se reconhecer o dolo do acusado ao assinar declaração de
não ter sido condenado em processo criminal no Brasil. Sem dúvidas, a intenção do acusado,
ao inserir em documento público tal falsidade, era alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, eis que, em virtude do falsum, participou, indevidamente, do processo seletivo para
ingressar no Estágio Básico de Cabo Temporário.
Pela mesma razão, não se sustentam os argumentos defensivos de ausência de
dano potencial da conduta do acusado contra a administração militar e, tampouco, de que a
documentação, supostamente, estaria sujeita à análise da organização militar.
Ora, nos dão conta os autos que o acusado, com sua conduta, não apenas
participou do referido processo, mas também conseguiu ser incorporado à Força, na qual
exerceu funções de Cabo-Motorista. Contudo, o Comandante da 2ª Região Militar
determinou a anulação do seu ato de incorporação por ter descumprido o requisito
estabelecido no item 2.18.9 do Aviso de Convocação nº 45, de 8 de novembro de 2021
(Processo nº 7000241-30.2022.7.02.0002, evento 1, INQ2 e INQ2, fls. 9/10).
Em síntese, o acusado atuou como militar quando, nem ao menos, deveria ter
participado do certame, situação a deixar evidente ter a conduta do apelante atentado contra a
administração. No mais, a afetação da administração não significa, exatamente, que haja um
resultado concreto, bastando, apenas, que haja a afetação à credibilidade da administração
militar.
Segundo, ao contrário do que pretende parecer a Defesa, a declaração assinada
pelo acusado, por si só, tem a possibilidade de produzir efeitos sem a necessidade de outras
averiguações, tanto isso é verdade que o acusado teve sua inscrição deferida, sem qualquer
verificação prévia, e, não apenas isso, chegou a ingressar na Força.
De resto, o fato de a administração militar, posteriormente, realizar auditorias
no processo seletivo, não torna o fato atípico. Se assim fosse, considerando que os atos
administrativos são passíveis de controle tanto interno como externo, dificilmente alguém
poderia responder penalmente diante de um falso ideológico voltado contra a administração
pública.
Assim, demonstradas a materialidade e a autoria da conduta ilícita imputada ao
acusado e ausentes quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, impõe-se a
manutenção da sentença condenatória.
7000599-21.2023.7.00.0000
40001359177 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os seguintes julgados desta Corte corroboram os argumentos até aqui
expendidos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. TESE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
DELITIVAS.
DEMONSTRAÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Incorre
nas penas cominadas para o delito de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) a civil que, em
inspeção de saúde inicial de processo seletivo de incorporação de profissionais de nível médio
voluntários à prestação do serviço militar temporário, área da saúde, da Força Aérea
Brasileira, imbuída do propósito de ludibriar a Administração Militar, insere declaração falsa
no documento denominado "Ficha de Anamnese de Inspeção Inicial", e conclui seu desiderato
ao lograr êxito em ingressar nas fileiras da Aeronáutica. Desprovimento do apelo defensivo.
Decisão unânime.”
(APELAÇÃO N.º 7000689-34.2020.7.00.0000, Relator Ministro FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, julgado em 25 de maio de 2021).
“DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE
NULIDADE. TIPIFICAÇÃO. FALSO MATERIAL. MATÉRIA IMBRICADA NO MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
FALSIDADE
MATERIAL.
NÃO
COMPROVAÇÃO. ART. 314 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME PRÓPRIO.
PROFISSIONAL
DE
SAÚDE.
INSERÇÃO
DE
CONTEÚDO
INVERÍDICO
EM
DOCUMENTO. FALSO IDEOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA.
NÃO COMPROVAÇÃO. INIMPUTABILIDADE. NÃO RECONHECIMENTO. LAUDO
PERICIAL. COMPROVADA A SEMI-IMPUTABILIDADE. AUTORIA, MATERIALIDADE E
CULPABILIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAIORIA. Tratando-se a arguição suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar de matéria imbricada com o mérito recursal, relativa à
correta tipificação da conduta, a preliminar não deve ser conhecida, na forma do § 3º do
artigo 79 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar. Preliminar de nulidade não
conhecida. Unanimidade. Comete o delito tipificado no art. 312 do CPM o agente que insere
conteúdo inverídico em Atestado Médico com o intuito de alterar verdade sobre fato
juridicamente relevante. Na prática delituosa descrita como falsidade ideológica,
diferentemente do que ocorre no delito de falsidade material, o documento se apresenta
perfeito em sua forma, porém seu conteúdo intelectual não é verdadeiro. Somente o delito
tipificado no art. 314 do Código Penal Militar exige, para a sua configuração, a condição de
profissional de saúde do agente subscritor do Atestado Médico. O delito de falsidade
ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera realização do núcleo do tipo. Para a
sua caracterização, basta a potencialidade do dano, não sendo necessário o prejuízo
concreto à Administração Militar. O elemento subjetivo do tipo penal do art. 312 do CPM é o
dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no
documento, com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre
fato juridicamente relevante. Consoante a dicção do art. 48 do CPM, é inimputável quem, no
momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato
ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de
desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Comprovado em Exame de Insanidade
Mental que, no momento do fato delituoso, o agente tinha suprimidas, consideravelmente, a
capacidade de entendimento da ilicitude do fato e de autodeterminação, evidencia-se a semi-
imputabilidade, podendo ser atenuada a reprimenda, nos termos do parágrafo único do artigo
48 do Código Penal Militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade na
conduta do Acusado, não merece acolhida a alegação de ausência de provas para a
condenação pelo Princípio in dubio pro reo. Apelo a que se nega provimento. Maioria.”
7000599-21.2023.7.00.0000
40001359177 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(APELAÇÃO
N.º
0000091-21.2015.7.11.0211,
Relator
Ministro
CLEONILSON NICÁCIO SILVA, julgado em 3 de outubro de 2017). (Sem
grifos no original).
Diante do exposto, conheço da presente apelação, porém nego-lhe provimento
para manter, na íntegra, a sentença recorrida.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359177v12 e do código CRC 4324a1fc.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 21/3/2024, às 15:14:20
7000599-21.2023.7.00.0000
40001359177 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000599-21.2023.7.00.0000/SP
APELANTE: FLÁVIO FREIRE LEÃO
ADVOGADO(A): RAFAEL ARAGAKI RODRIGUES (OAB SP352649)
ADVOGADO(A): MARIANA FERNANDES DE OLIVEIRA SILVESTRINI (OAB SP357357)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO DIVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
e, no mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, dar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa de FLÁVIO FREIRE LEÃO e reformar a Sentença
condenatória, absolvendo-o do crime previsto no art. 312 do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do Código de Processo Penal Militar, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída pelo Réu
FLÁVIO FREIRE LEÃO, ex-Cabo do Exército, contra a Sentença monocrática proferida
pela Juíza Federal da 2ª Auditoria da 2ª CJM, que o condenou à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no crime previsto no art. 312 do CPM, c/c art. 33, § 2º, alínea "c", do
Código Penal Comum, em regime prisional inicialmente aberto, com a concessão do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Em suas Razões, a Defesa pugna pela absolvição do Acusado, por ausência de
dolo e finalidade específica, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM.
Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar pugna pelo não provimento do
Apelo, mantendo a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consta nos autos que em 27 de novembro de 2021, o Acusado inscreveu-se em
processo seletivo para ingressar no Estágio Básico de Cabo Temporário (EBCT) do Exército,
regido por meio do Aviso de Convocação nº 45, de 8 de novembro de 2021.
Naquela ocasião, assinou Declaração na qual afirmava: "Declaro que não
respondo como indiciado a inquérito policial, nem a processo criminal, nem sofri
condenação judicial, no Brasil e/ou exterior, para efeito de processo de seleção para o
Estágio Básico de Cabo Temporário (EBCT)".
A Declaração em comento refere-se ao atendimento de um dos requisitos do
processo seletivo, nos termos do Edital publicado, que determinava que "o candidato não
poderia “estar ‘sub judice', nem ter sido condenado criminalmente pela justiça comum ou
militar, nas esferas federal ou estadual” (item 2.18.9 do Aviso de Convocação nº 45, de 8 de
novembro de 2021).
O Apelante foi aprovado no processo seletivo e incorporado às fileiras do
Exército, passando a exercer a atividade de Cabo Motorista na 2ª Companhia de Transporte,
São Paulo - SP.
7000599-21.2023.7.00.0000
40001358817 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posteriormente, por meio de Sindicância instaurada em maio de 2022,
descobriu-se que o Réu havia sido condenado, com trânsito em julgado, à pena de 5 (cinco)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, na Ação Penal nº 0034482-43.2008.8.26.0050, que
tramitou na 22ª Vara Criminal do Foro da Barra Funda/SP, como incurso no art. 157, § 2º,
incisos I, II e IV do Código Penal comum. Descobriu-se, também, que a pena foi extinta em
20 de fevereiro de 2014.
O crime de falsidade ideológica está tipificado no art. 312 do CPM, que assim
dispõe:
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou
nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante,
desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:
Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o
documento é particular.
O delito de falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera
realização do núcleo do tipo, bem assim, no momento em que o agente insere em um
documento declaração falsa ou diversa da que devia constar, com desígnio de criar ou alterar
a verdade sobre fato juridicamente relevante, e apresenta à Administração Militar.
O vício da falsidade ideológica recai sobre as declarações que o documento
deveria ter, ou seja, sobre o conteúdo. No documento ideologicamente falso, não existem
rasuras ou emendas, pois, sob o aspecto material, trata-se de documento absolutamente
verdadeiro; porém, com ideia falsa sobre a realidade.
Nesse mote, o documento não possui uma falsidade evidente, pois sua forma é
autêntica. No entanto, o sujeito ativo, ao fornecer os dados falsos, consegue ludibriar o
sujeito passivo que recebe a declaração, com o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação
ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
De acordo com o acervo probatório, os documentos apresentados que
constituiriam a materialidade e a autoria delitivas são:
- Declaração firmada pelo Acusado, em 27 de novembro de 2021, de que não
havia sofrido condenação judicial até a data da inscrição no processo seletivo para Estágio
Básico de Cabo Temporário (EBCT) (processo 7000241-30.2022.7.02.0002/SP, evento 1,
INQ3, fl. 5);
- Certidão de Objeto e Pé Criminal, emitida pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, constando a condenação do Acusado e o trânsito em julgado para a Defesa na
Ação Penal nº 0034482-43.2008.8.26.0050 (processo 7000241-30.2022.7.02.0002/SP, evento
1, INQ15, fl. 4).
A análise dos documentos acima demonstra que o Acusado teria inserido
informação que sabia falsa em documento público, ao afirmar não ter sofrido condenação
criminal.
7000599-21.2023.7.00.0000
40001358817 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, cabe analisar se é realmente falsa a declaração de não haver sofrido
condenação criminal, dado o contexto de garantias fundamentais e legais do ordenamento
jurídico brasileiro.
De fato, sabe-se que a Constituição Federal determina que "não haverá penas
de caráter perpétuo" (art. 5º, inciso XLVII, alínea "b").
Por outro lado, o art. 202 da Lei nº 7.210/84, Lei de Execução Penal, estabelece
que "
Art. 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão da folha corrida, atestados ou certidões
fornecidas por autoridade policial ou por auxiliares da Justiça, qualquer notícia ou referência
à condenação, salvo para instruir processo pela prática de nova infração penal ou outros
casos expressos em lei.
O referido artigo deve ser interpretado em consonância com o instituto da
reabilitação criminal, prevista tanto no Código Penal comum quanto no Código Penal Militar.
Considerando que a condenação deu-se na Justiça Estadual do Estado de São
Paulo, aplica-se o previsto no art. 93 do Código Penal comum, que assim dispõe:
Art. 93. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando
ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação.
Parágrafo único. A reabilitação poderá, também, atingir os efeitos da condenação, previstos
no art. 92 deste Código, vedada reintegração da situação anterior, nos casos dos inciso I e II
do mesmo artigo.
Art. 94. A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for
extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de
prova da suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o
condenado:
I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;
II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportramento
público e privado;
III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o
fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação
da dívida.
Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida, a qualquer tempo, desde que o
pedido seja instruído com novos elementos comprobatórios dos requisitos necessários.
Rogério Greco, citando Jair Leonardo Lopes, assim afirma:
"A nós parece que nem os efeitos acrescidos à condenação pelo art. 92 merecem aplausos,
nem a reabilitação, que, tal como disciplinada no Código (arts. 93 a 95), não tem qualquer
alcance prático. Quanto a esta, o seu mais importante efeito, que seria o de assegurar ao
condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação, é obtido, atualmente, de
modo imediato e eficaz, por aplicação do art. 202 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução
Penal - LEP), desde que tenha sido cumprida ou extinta a pena."
1 (grifo nosso.)
7000599-21.2023.7.00.0000
40001358817 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jorge Cesar de Assis, por sua vez, ao tratar da reabilitação criminal para o
Direito Penal Militar, explica que:
"Ser reabilitado na vida militar significa estar quite com a Justiça e com a Corporação; ter
cumprido integralmente as condições da sentença que lhe foi desfavorável, dando
demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, enfim, ter sido
reconhecido e pode seguir sua vida normal"2
Verifica-se que, para a legislação penal comum, o prazo para reabilitação é de
dois anos, divergindo do prazo de cinco anos determinado no Código Penal Militar, in verbis:
Art. 134: A reabilitação alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva.
§ 1º. A reabilitação poderá ser requerida decorridos cinco anos do dia em que for extinta, de
qualquer modo, a pena principal ou terminar a execução desta ou da medida de segurança
aplicada em substituição (art. 113), ou do dia em que terminar o prazo da suspensão
condicional da pena ou do livramento condicional, desde que o condenado:
a) tenha tido domicílio no país, no prazo acima referido;
b) tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento
público e privado;
c) tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre absoluta impossibilidade de o
fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação
da dívida.
§ 2º. A reabilitação não pode ser concedida:
a) em favor dos que forem reconhecidos perigosos, salvo prova cabal em contrário;
b) em relação aos aitngidos pelas penas acessórias do art. 98, inc. VII, se o crime for de
natureza sexual em detrimento de filho, tutelado ou curatelado.
Assim, percebe-se que há uma preocupação no ordenamento jurídico brasileiro
para conceder ao condenado o direito de retomar sua vida normal, sem ser constantemente
assombrado pelo fantasma de uma condenação do passado.
Esse direito certamente não pode ser desconsiderado pela Administração
Militar, quando essa determina como requisito de ingresso em seus quadros a inexistência de
Inquérito ou processo judicial em andamento ou, ainda, a existência de condenação passada,
não importa há quanto tempo.
Destaco que a Suprema Corte tem decidido que fere o direito à presunção de
inocência a exclusão de candidato que responde a Inquérito ou Ação Penal, conforme
julgados que transcrevo a seguir:
EMENTA:
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DA VIDA
PREGRESSA. TEMA 22. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da
repercussão geral no RE 560.900-RG (Tema 22), firmou o entendimento no sentido de que sem
previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de
edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de
responder a inquérito ou ação penal. 2. Nesse contexto, conclui-se igualmente ilegítima a
7000599-21.2023.7.00.0000
40001358817 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cláusula de edital de concurso público capaz de excluir candidato beneficiado por transação
penal que resultou na extinção da sua punibilidade, ou seja, situação em que a ação penal
sequer chegou a existir. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é
cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e
Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF. ARE1034405AgR.
Primeira Turma. Relator: Ministro ROBERTO BARROSO. Data Julgamento: 05/05/2020.
Data Publicação: 29/05/2020.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO DF.
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL
E
FUNCIONAL.
SENTENÇA
PENAL
EXTINTIVA
DE
PUNIBILIDADE. OFENSA DIRETA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
MATÉRIA
INCONTROVERSA.
NÃO
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
279.
AGRAVO
IMPROVIDO. I – Viola o princípio constitucional da presunção da inocência, previsto no
art. 5º, LVII, da Constituição Federal a exclusão de candidato de concurso público que foi
beneficiado por sentença penal extintiva de punibilidade. II - A Súmula 279 revela-se
inaplicável quando os fatos da causa são incontroversos, tendo o Tribunal a quo atribuído a
eles consequências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte. III - Agravo
regimental improvido (STF. RE450.971-AgR/DF. 1ª Turma. Relator: Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI. Publicação: 21/02/2011.) (grifos nossos.)
Nos casos de condenação criminal, há que se considerar que adotar a
condenação pretérita do candidato como critério para sua exclusão de certames públicos,
independentemente do prazo decorrido desde então, compromete o caráter da pena e a sua
finalidade reeducativa e ressocializadora do indivíduo, pois este fica impossibilitado de
concorrer a cargos públicos, limitando seu exercício da plena cidadania.
Não se desconhece a importância da sindicância de vida pregressa para ingresso
em cargos cuja idoneidade moral é relevante, notadamente nas Forças Armadas, mas essa
sindicância não pode implicar a eliminação para sempre de qualquer candidato que tenha sido
condenado criminalmente, devendo observar-se os critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, notadamente quanto ao prazo desde a extinção da pena, para sua possível
admissão.
Considerando que o legislador penal militar entendeu que, decorridos cinco
anos da extinção da pena, cumpridos os requisitos de bom comportamento público e privado,
entre outros, o militar condenado faz jus a ter sua vida normal, podendo, inclusive, ser
promovido, não faz sentido proibir o ingresso em suas fileiras do cidadão que foi condenado
criminalmente, quando decorrido o mesmo prazo desde o cumprimento de sua pena.
Observo que o Exército tem outros meios de selecionar e excluir de seus
certames o candidato que não preencha os requisitos de idoneidade moral necessários ao
mister que irá desempenhar.
Destaco, ainda, que não se está aqui buscando alterar os requisitos de ingresso
no Exército Brasileiro ou interferir de qualquer forma na Administração das Forças Armadas,
pois não compete a este Tribunal imiscuir-se nesse ônus. O que se busca é analisar, de forma
minuciosa, se o candidato cometeu ou não o crime de falsidade ideológica em razão da
declaração fornecida no certame em apreço.
7000599-21.2023.7.00.0000
40001358817 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, cabe averiguar se realmente fornece declaração falsa o condenado que,
após a extinção da pena há quase dez anos, afirma não ter sofrido tal condenação, para ter
acesso à posição de Cabo do Exército.
No bojo da instrução processual, o Acusado alegou não ter mentido em sua
declaração, pois acreditava que o tempo que passou preso não significava, necessariamente,
que havia sido condenado, pois sua prisão deu-se de forma preventiva e, após ser solto, não
teve mais informações sobre o andamento do processo, acreditando que "tinha acabado por
ali".
Ora, se o Acusado obteve, de forma legítima, todas as certidões negativas
requeridas no Edital, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, órgão
responsável por sua condenação, isso gerou, certamente, a expectativa de que seu passado
criminoso havia sido "apagado" dos registros oficiais, possibilitando-lhe dar seguimento à sua
vida como entendesse melhor, no caso, ingressando nas Forças Armadas, por meio do
concurso para Cabo do Exército.
Destaque-se que foi juntada aos autos Certidão Nada Consta do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, com data de emissão 23 de setembro de 2022, reforçando o
exposto acima (processo 7000241-30.2022.7.02.0002/SP, evento 6, CERTANTEC6).
Ainda, deve-se registrar que o Acusado nunca mais sofreu investigação ou
processo criminal desde a extinção de sua pena, como o comprovam as certidões negativas
juntadas ao Evento 6 do IPM nº 7000241-30.2022.7.02.0002.
Dessa forma, pode-se entender que a declaração assinada traduz o sentimento
de "dívida paga" por parte do Acusado, e não a intenção deliberada de ludibriar a
Administração Pública.
Assim, deve-se analisar os elementos objetivos do tipo penal do art. 312 do
CPM sob a ótica constitucional de vedação das penas perpétuas, de forma extensiva aos
efeitos da condenação, que tampouco podem perpetuar-se no tempo.
Nesse contexto, entendo que a conduta do Apelante não se subsome a nenhum
dos verbos tipificados no art. 312 do CPM, ou seja, ele não omitiu, inseriu ou fez inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante que atentasse contra a Administração ou o Serviço
Militar.
Pelo exposto, entendo que não se pode considerar falsa, sob a ótica
constitucional, a declaração prestada pelo Acusado de que não foi condenado criminalmente,
pois todos os efeitos da sua condenação já deveriam ter sido extirpados.
Ademais, mesmo que, objetivamente, a conduta possa ser típica, o elemento
subjetivo deve ser considerado dentro do contexto já explicitado, afastando-se o dolo especial
de agir.
Nesse sentido, apresento julgado desta Corte:
7000599-21.2023.7.00.0000
40001358817 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FALSIDADE IDEOLÓGICA.
ART. 312 DO CPM. DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A subsunção
da conduta de apresentar declaração de residência de município não tributável com o intuito
de obter dispensa do serviço militar obrigatório ao tipo penal previsto no art. 312 do CPM
(falsidade ideológica) exige a demonstração inequívoca de tratar-se de documento falso
apresentado perante à administração militar, com a finalidade espúria de frustrar a
convocação de candidato ao alistamento militar. A fragilidade do acervo probatório, à vista
da desarmonia entre as declarações testemunhais e os interrogatórios dos acusados, aliada a
documentos colacionados aos autos pelo acusado que inferem a possibilidade de o candidato
ao alistamento ter fixado residência na localidade não tributável, mesmo que de forma
transitória, impedem a cristalização do édito condenatório. O convencimento judicial apto a
cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro
probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o
princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido.
Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000785-78.2022.7.00.0000. Relator: Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data Julgamento: 21/09/2023. Data Publicação:
05/10/2023.)
Assim, pelos motivos apresentados até aqui, e dado que não
houve comprovação do dolo por parte do Acusado, entendo que a Sentença deve ser
reformada, de forma a absolver o Réu da imputação do art. 312 do Código Penal Militar, por
atipicidade da conduta, com aplicação subsidiária do Princípio do In Dubio Pro Reo.
Ante o exposto, votei no sentido de conhecer e dar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pela Defesa de FLÁVIO FREIRE LEÃO para, reformando a Sentença
condenatória, absolvê-lo do crime previsto no art. 312 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea
"b", do Código de Processo Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001358817v7 e do código CRC d483787a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/3/2024, às 19:19:20
1. LOPES, Jair Leonardo. Curso de direito penal - parte geral, p. 243 apud Greco, Rogério. Código Penal Comentado /
Rogério Greco. - 16. ed. - Barueri [SP]: Atlas, 2023, p. 228
2. Assis, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais
militares e tribunais superiores e jurisprudências em tempo de guerra./ 11ª Edição./ Jorge Cesar de Assis./ Curitiba: Juruá,
2022./ p. 408
7000599-21.2023.7.00.0000
40001358817 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR